Tribunal: STJ
Processo: 0061982-29.2007.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891003 - CE (2025/0102455-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: WAGNER BARROS BARRETO JUNIOR - CE035201
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI - CE032401A
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI - CE054140
EMBARGADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - CE040797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b9e50471-d719-49d1-b65c-83784e6a6ff2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891003 - CE (2025/0102455-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: WAGNER BARROS BARRETO JUNIOR - CE035201
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI - CE032401A
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI - CE054140
EMBARGADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - CE040797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
CPC/2015.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não há ofensa ao
do
uma vez que o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015,
adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial." (e-STJ fls. 876)
Documento eletrônico VDA51524797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:10
Código de Controle do Documento: 39a4cac6-d91b-4bf6-85be-a37e95601f77

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
reiterando o mérito do recurso especial, quanto à violação do
do CPC, sustentando
art. 1.022
omissão da Corte de origem sobre os contratos apresentados, contradição por não reconhecer que o
pedido inicial trata da revisão dos descontos, e não de juros, e obscuridade, em razão de a decisão
não esclarecer que o ponto central é a análise dos descontos que excederam o prazo contratual.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 884
/897).
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ fls. 901/909 (e-STJ)
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria deu provimento
ao agravo interno para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

"Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação do
do
art. 1.022
CPC, sustentando omissão da Corte de origem sobre os contratos apresentados,
contradição por não reconhecer que o pedido inicial trata da revisão dos
descontos, e não de juros, e obscuridade, em razão de a decisão não esclarecer
que o ponto central é a análise dos descontos que excederam o prazo contratual.
Na espécie, o Tribunal estadual negou provimento à apelação nos seguintes
termos:

"O cerne da decisão vergastada foi delimitado da seguinte forma:

“O recurso apresentado devolve à discussão, em contrato
bancário, a continuidade dos descontos nos proventos do autor
referente à realização de empréstimo consignado com o Banco
apelado. Afirma o recorrente que não está em questão a ilegalidade
de nenhuma cláusula do contrato firmado, mas a permanência dos
descontos, ainda que vencido o prazo estipulado para pagamento”.

E segue o julgado:

“É certo que em ações que envolvam o direito do consumidor, é
possível, havendo requerimento, que o juiz realize a inversão do
ônus da prova, ficando a cargo do requerido, apresentar as provas
que deverão ser refutadas pelo autor. Ainda assim, mesmo com a
inversão do ônus da prova, cabe à parte autora provar,
minimamente que seja, os fatos constitutivos de seu direito.
(...)
No caso em deslinde, o autor apresentou, na inicial, os documentos
de fls. 13/40 que trazem as cópias dos seus comprovantes de
Documento eletrônico VDA51524797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:10
Código de Controle do Documento: 39a4cac6-d91b-4bf6-85be-a37e95601f77

rendimentos, demonstrando que a partir de novembro de 2002,
passou a ser descontado o valor de R$ 110,85, relativo ao
pagamento do empréstimo em nome da instituição Família Band.
Prev. Pr. Empréstimo, a cada mês trazendo a parcela que estaria
sendo descontada. Então, em novembro de 2002, foi deduzida a 24a
parcela; dezembro de 2002, a 25a e assim, sucessivamente, até abril
de 2004, quando foi deduzida a 7a parcela. No mês seguinte, maio
de 2004, de fato, o valor da dedução passou a ser de R$ 240.69
(duzentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) e a parcela a
ser deduzida passou a ser a de no 24, com descontos nos meses
seguintes, até setembro de 2004 (fl. 24).
Entre outubro de 2004 e dezembro de 2004, não houve desconto,
mas em janeiro de 2005, voltaram a acontecer com um valor maior
e com mais prestações e, assim, o autor mostrou, até dezembro de
2006 que ocorreram deduções com valores que foram aumentando,
bem como a quantidade de parcelas.
Ocorre, porém, que o Banco requerido, ao apresentar sua
(fls 177/382), alegou que
contestação
o autor realizou várias
de dívidas, o que fez aumentar o número de
renegociações
parcelas, a fim de adequar cada parcela mensal à margem
consignável. E colacionou, junto à peça contestatória, todos os
contratos
que
foram
renegociados,
demonstrando
que,
diferentemente do que aduziu o autor, os valores e as parcelas que
foram sendo retirados de seu salário deveram-se às renegociações
ocorridas a partir de 2004, como se pode ver das cópias dos
contratos às fls. 188 e seguintes, de modo que era previsível que
.
houvesse o aumento dos descontos e das parcelas
Ressalte-se que o recálculo feito pelo autor para demonstrar as
supostas ilegalidades praticadas pelo Banco requerido é inservível
para tanto, uma vez que não apresenta o valor inicial do
empréstimo, nem as taxas que o autor entende que seriam as
corretas, mas somente aponta o valor que já teria sido pago pelo
apelante.
(...)
Assim,
seja na inicial desta
diferente do que o autor apresentou,
ação,, seja na peça de apelo, no sentido de que não fora analisado
o recálculo por ele realizado (fls. 69/72), e em que se demonstra
que até aquela data, já teria sido pago o montante de R$ 16.209,20
(dezesseis mil, duzentos e nove reais e vinte centavos), constata-se
que deixou o autor de informar que houve renovação de
empréstimo, o que significa modificação dos valores a serem
pagos, assim como em relação à quantidade de parcelas,
afastando a tese por ele apresentada de que teria continuado a
pagar pelo empréstimo para além do prazo contratado, pois
claramente se percebe que foram realizados empréstimos, para
além daquele que feito no final de 2002.
Sublinhe-se, finalmente, que, embora o apelante tenha afirmado
que não controverteu sobre nenhuma cláusula do contrato, é de se
ver que na réplica (fls. 492/499), o autor afirmou que pelo
recalculo prova a aplicação de juros ilegais, afirmando que os
juros reais não poderiam ultrapassar o percentual de 1% ao mês,
além de afirmar não ser permitida a capitalização de juros,
aduzindo, por fim, que os demais contratos não fariam parte da
questão. Ocorre que foram as contratações seguintes que
modificaram os valores pagos e as parcelas, para o fim de adequar
os empréstimos à margem consignável do autor.
Neste passo, entendo que, muito embora a sentença tenha se
debruçado para além do que fora pedido, ainda assim, de todo o
arrazoado anterior, tem-se claro que a pretensão do autor não
Documento eletrônico VDA51524797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:10
Código de Controle do Documento: 39a4cac6-d91b-4bf6-85be-a37e95601f77

merece guarida, uma vez que o Banco requerido conseguiu
provar os vários contratos de empréstimos consignados realizados
desde o ano de 2002, não havendo qualquer reforma a ser
”.
empreendida na sentença apelada

Como se observa, não há omissões na decisão objurgada, uma vez que
reproduziu os termos alegados como omissos. Reforça-se que não houve
argumentos suficientes que infirmassem a decisão do recurso principal."
(e- STJ, fls. 756/759)

Como visto, a Corte de origem concluiu que não há irregularidade nos
descontos realizado pelo recorrido, pois houve renovação de empréstimo
firmado pelo autor, o que significa modificação dos valores a serem pagos,
assim como em relação à quantidade de parcelas, afastando a tese por ele
apresentada de que teria continuado a pagar pelo empréstimo para além do
prazo contratado.
Não há falar em ofensa ao
do
uma vez que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição
no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da
parte." (e-STJ fls. 879/881)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a ausência de violação ao
do
art. 1.022
, pois o acórdão da Corte de origem concluiu que não há irregularidade nos descontos
CPC
realizado pelo recorrido, pois houve renovação de empréstimo firmado pelo autor, o que significa
modificação dos valores a serem pagos, assim como em relação à quantidade de parcelas,
afastando a tese por ele apresentada de que teria continuado a pagar pelo empréstimo para além do
prazo contratado.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51524797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:10
Código de Controle do Documento: 39a4cac6-d91b-4bf6-85be-a37e95601f77

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51524797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:10
Código de Controle do Documento: 39a4cac6-d91b-4bf6-85be-a37e95601f77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.003 / CE
Número Registro: 2025/0102455-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00619822920078060001 20070020409110 619822920078060001 61982292007806000120070020409110
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: WAGNER BARROS BARRETO JUNIOR - CE035201
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI - CE032401A
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI - CE054140
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - CE040797
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: WAGNER BARROS BARRETO JUNIOR - CE035201
EMBARGADO : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI - CE032401A
Documento eletrônico VDA51809722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:31
Código de Controle do Documento: 0d13f6fb-0dcb-4bd7-95d2-60f442eb5511

ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI - CE054140
EMBARGADO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - CE040797
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:31
Código de Controle do Documento: 0d13f6fb-0dcb-4bd7-95d2-60f442eb5511